Tribunal: TJDFT
Processo: 0707128-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ACORDO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. OFERTA EM CONTESTAÇÃO. DISCORDÂNCIA. RESISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REFORMA DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Considerando o princípio da sucumbência, que determina ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor, e o princípio da causalidade, segundo o qual responderá pelo pagamento das verbas de sucumbência aquele que der causa ao ajuizamento da ação, que, na hipótese, corresponde à resistência aos alimentos ofertados em sede de contestação, o ônus de sucumbência deve ser suportado integralmente pelos apelados.
2. A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão dos ônus de sucumbência e um pedido alternativo de redução do valor fixado. O pedido único de inversão da sucumbência (pedido maior) autoriza a redução do valor fixado (pedido menor). O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor. Precedente: Acórdão 1405164, 07068498020218070020, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE de 16/3/2022.
3. Há de ser considerada, para tanto, a quantia exata da sucumbência dos apelados, que, no caso, corresponde ao proveito econômico que deixaram de obter (CPC, art. 85, §2o), qual seja, o duodéculpo de 10% dos rendimentos brutos pretendidos no valor total da pensão.
4. Recurso conhecido e provido.